Tribunal: TJPA
Processo: 0000188-40.2015.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000188-40.2015.8.14.0086

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: FABIO DOS SANTOS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA E ESPECÍFICA INTIMAÇÃO DO CREDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Estado do Pará S.A. contra sentença proferida em cumprimento de sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de prévia e específica intimação para se manifestar sobre eventual causa suspensiva, impeditiva ou interruptiva da prescrição, e requer o prosseguimento dos atos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decretação, de ofício, da prescrição intercorrente sem prévia e específica intimação do credor viola o contraditório e acarreta nulidade da sentença; e (ii) estabelecer se, reconhecido o error in procedendo, subsiste interesse no exame das demais alegações recursais relativas ao termo inicial da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem reconhece a prescrição intercorrente de ofício sem oportunizar ao credor manifestação prévia e específica sobre eventual fato suspensivo, interruptivo ou impeditivo do prazo prescricional.

4.

As intimações realizadas no curso do processo destinam-se ao impulso processual geral e não suprem a exigência de contraditório específico acerca do fato extintivo.

5.

Os arts. 9º e 10 do CPC consagram o contraditório substancial e o princípio da não surpresa, vedando decisão fundada em questão sobre a qual não tenha sido dada às partes oportunidade de manifestação.

6.

O art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, exige a oitiva prévia das partes antes do reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, e o § 6º do mesmo dispositivo reforça a nulidade decorrente da ausência dessa intimação.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, no IAC nº 1, firmado no REsp nº 1.604.412/SC, estabelece que, embora seja desnecessária a intimação para início da contagem do prazo prescricional, é indispensável a prévia intimação do credor antes da decretação da prescrição intercorrente, em observância ao contraditório.

8.

A sentença extintiva, proferida sem concessão de prazo de 15 dias para manifestação do exequente, configura decisão-surpresa, caracteriza cerceamento de defesa e revela error in procedendo.

9.

Reconhecida a nulidade processual, fica prejudicado o exame das demais alegações recursais referentes ao marco inicial e ao cômputo do prazo da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido para cassar a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a retomada dos atos executivos a partir do último praticado.

Tese de julgamento
:

1.

A decretação, de ofício, da prescrição intercorrente exige prévia e específica intimação do credor para manifestação sobre eventual causa suspensiva, impeditiva ou interruptiva do prazo prescricional.

2.

A ausência de contraditório prévio sobre a prescrição intercorrente configura decisão-surpresa e acarreta nulidade da sentença.

3.

Reconhecido o error in procedendo por ofensa ao contraditório, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento do cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 9º, 10, 487, II, 701, 921, §§ 5º e 6º, e 924, V, do Código de Processo Civil; art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; art. 1.102-A do Código de Processo Civil de 1973; art. 202, parágrafo único, do Código Civil; art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980; art. 1.056 do Código de Processo Civil de 2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, IAC nº 1, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.486.553/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/04/2024, DJe 17/04/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0006886-50.2011.8.14.0006, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 04/11/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0000101-04.1999.8.14.0003, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: COMARCA DE JURUTI/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000188-40.2015.8.14.0086

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

APELADO: FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. — BANPARÁ
em face da sentença prolatada pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo ora apelante em face de
FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO
, a qual reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 1º GRAU

Na petição inicial da ação monitória originária, ajuizada em 26/01/2015, o BANPARÁ narrou ser credor de Fábio dos Santos Carvalho na quantia de R$ 12.099,40 (doze mil e noventa e nove reais e quarenta centavos), atualizada até 17/12/2014, decorrente da Cédula de Crédito Comercial n.º 0353644-0, linha BANPARÁ COMUNIDADE, celebrada em 27/09/2010, com vencimento final em 27/09/2011.

Aduziu que, reconhecida a prescrição da via executiva pelo decurso do triênio legal, o crédito poderia ser cobrado pela via monitória, nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil de 1973.

O réu foi citado pessoalmente e não pagou nem ops embargos monitórios, operando-se a constituição automática do título executivo judicial, nos termos do art. 701 do Código de Processo Civil.

A sentença, prolatada em 05/12/2025 reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, computando, indevidamente, período anterior ao marco inicial legalmente estabelecido, e extinguiu o cumprimento de sentença com resolução do mérito.

Transcrevo o excerto da sentença:

“Diante desse cenário, impõe-se reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II c/c art. 924, V, do CPC. Ante o exposto, recoñeço, de ofício, a prescrição intercorrente e JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 921, § 5º do CPC).”

O BANPARÁ, em suas razões recursais,
ADUZ
que a sentença reconheceu a prescrição intercorrente sem intimação específica e prévia do credor sobre o risco de extinção do feito por esse fundamento, em violação ao contraditório.

ALEGA
que o MM. Juízo a quo incorreu em erro no cômputo do prazo prescricional, por fixar como marco inicial a ciência das penhoras infrutíferas (junho/2018), quando, naquele momento, o processo não estava suspenso e o credor imediatamente praticou novo ato de impulso (pesquisas INFOJUD).

SUSTENTA
que a suspensão somente foi deferida em 28/03/2020, de modo que o prazo prescricional intercorrente apenas poderia ser contado a partir de 29/03/2021, nos termos do Tema/IAC n.º 1 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.604.412/SC).

REQUER
a cassação da sentença e o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo datada de 30/03/2026.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO CREDOR SOBRE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Nos presentes autos, verifica-se que o juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente de ofício sem, contudo, promover a prévia e específica intimação do credor para se manifestar sobre a ocorrência de eventual causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

As intimações havidas tinham por objeto o impulso processual geral, e não o contraditório sobre fato extintivo determinado.

A sistemática processual civil consagra o princípio da não surpresa e o contraditório substancial, positivados nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil. Tratando-se especificamente da prescrição intercorrente, o art. 921, § 5º, do CPC (com redação dada pela Lei nº 14.195/2021) é categórico ao determinar que o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo. O § 6º do mesmo dispositivo reforça que a nulidade por ausência dessa intimação é presumida.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 1, fixou tese vinculante no sentido de que a oitiva prévia do credor é requisito indispensável para a decretação da prescrição intercorrente:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

Esse entendimento consolidado continua sendo rigorosamente aplicado pela Corte Superior em casos idênticos, reafirmando que, embora seja desnecessária a intimação para dar início ao prazo prescricional, é obrigatória a intimação antes de sua decretação:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado. 3.
Restou estabelecido que é desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente. Exige-se, tão somente, que o credor seja intimado para, caso queira, opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa
. 4. Na hipótese, diante da consonância com o entendimento dominante sobre o tema nesta Corte, aplica-se a Súmula 568/STJ no particular. 5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 8. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2486553 SP 2023/0336033-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)

No mesmo sentido, a jurisprudência atual e específica deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive no âmbito desta 3ª Turma de Direito Privado, orienta-se pela nulidade absoluta da sentença que extingue a execução ou o cumprimento de sentença sem a estrita observância do contraditório prévio:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial movida contra RCF DO ROSÁRIO e RAIMUNDO CARLOS FERREIRA DO ROSÁRIO, reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sem oportunizar à parte exequente manifestação prévia sobre a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente, sem prévia intimação da parte exequente, é nula por violação ao princípio do contraditório previsto no art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10 do CPC estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento sobre o qual não tenha sido dada oportunidade de manifestação às partes, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

O reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, sem a intimação prévia da parte exequente para se manifestar, configura decisão surpresa e afronta direta ao contraditório substancial, ensejando a nulidade da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inobservância do contraditório prévio, nos casos de prescrição conhecida de ofício, impõe a anulação da decisão por violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da não surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação prévia da parte exequente antes do reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente viola o princípio do contraditório e acarreta a nulidade da sentença, nos termos do art. 10 do CPC.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00068865020118140006 31536872, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula Rural Pignoratícia, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo. O juízo de primeira instância fundamentou sua decisão na paralisação do processo por período superior a 5 (cinco) anos, atribuindo a inércia ao exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sentença é nula por erro de procedimento, ao desconsiderar petição pendente de análise que demonstrava o impulso processual do credor; e (ii) saber se foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente a inércia do exequente, quando a demora no trâmite processual é atribuível ao serviço judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação da prescrição intercorrente condiciona-se à observância de um rito específico que assegure o contraditório e o princípio da não surpresa, conforme os artigos 6º e 10 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC, firmou a tese da indispensabilidade da prévia intimação do credor para que se manifeste sobre a prescrição antes de sua decretação.

A existência de petição pendente de apreciação judicial, na qual o exequente requeria a citação de coexecutados, constitui inequívoco impulso processual. Tal ato afasta a alegação de inércia do credor, requisito essencial para a configuração da prescrição intercorrente. A paralisação do feito, nesse contexto, não pode ser imputada à parte, mas sim à demora do mecanismo judiciário.

Conforme a Súmula 106 do STJ, a demora no andamento do processo por motivos inerentes ao serviço judiciário não pode prejudicar a parte autora. Se a paralisação decorre da falta de análise de um pedido relevante, como o de citação, não há que se falar em desídia do exequente e, consequentemente, em prescrição intercorrente.

Para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, o Código de Processo Civil, em seu artigo 921, §§

1º e 4º, exige a suspensão prévia do processo pelo prazo de 1 (um) ano, o que não foi observado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A decretação da prescrição intercorrente exige a prévia intimação do exequente para se manifestar, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa. 2. A existência de petição pendente de apreciação judicial, na qual o credor requer diligências para o prosseguimento da execução, afasta a sua inércia e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. A demora no trâmite processual atribuível exclusivamente ao serviço judiciário não justifica o acolhimento da prescrição intercorrente, em conformidade com a Súmula 106 do STJ.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001010419998140003 30191548, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, a prolação da sentença extintiva sem a concessão de prazo de 15 (quinze) dias para que o BANPARÁ pudesse opor eventuais fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição configurou inegável decisão-surpresa.

Tal proceder afronta NÃO apenas a legislação infraconstitucional (arts. 9º, 10 e 921, § 5º, do CPC), mas também as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

Portanto, o procedimento legal não foi observado pelo magistrado de primeiro grau, configurando cerceamento de defesa e impondo-se o reconhecimento do
error in procedendo
.

Deste modo, anulo a sentença e determino o retorno dos autos, devendo o juiz determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a retomada dos atos executivos a partir do último praticado, nos termos da fundamentação.

Julgo prejudicados os demais pedidos do recurso em razão da anulação da sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO à apelação interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. — BANPARÁ, para cassar a sentença prolatada em 05/12/2025 pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a retomada dos atos executivos a partir do último praticado, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026